Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705646-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JOSÉ MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor de sociedade empresária que havia se submetido à recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a competência para atos expropriatórios relacionados ao cumprimento de sentença deve ser do juízo da recuperação judicial ou do juízo cível, considerando que a sentença que encerrou a recuperação judicial foi proferida há mais de dez anos e que atualmente aguarda julgamento de recurso sem efeito suspensivo pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encerrada a recuperação judicial, ainda que pendente recurso não dotado de efeito suspensivo, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal envolvendo a sociedade empresária devedora. 4. No caso, além de a recuperação judicial já estar encerrada, a devedora sequer demonstrou que os créditos buscados estavam abarcados pelo plano de recuperação, justificando-se, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática dos atos expropriatórios necessários, perante o juízo cível. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0700681-20.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, p. 19/2/2025. TJDFT, AGI, 0738677-86.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 29/2/2024. O recorrente alega violação aos artigos 6o, §§1o e 4o, e 7o, §1o, 47, 49 e 66, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando a competência universal do juízo da recuperação judicial sobre atos constritivos que atinjam o patrimônio da empresa recuperanda. Aduz o descabimento de atos expropriatórios ou constritivos pelo juízo cível sem que haja autorização pelo juízo recuperacional. Aponta dissenso pretoriano com julgados do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas colaciona a título de paradigma. O recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 77237380, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, §§1o e 4o, e 7o, §1o, 47, 49 e 66, todos da Lei no 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Constato, também, que a situação jurídica da agravante foi recentemente objeto de julgamento pela e. 2a Câmara Cível deste TJDFT, no âmbito do Conflito de Competência n. 0700681-20.2024.8.07.0000, em que se alicerçou a tese de que, encerrada a recuperação judicial sem efeito suspensivo a recurso pendente, e não estando mais em vigor o stay period, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal envolvendo a agravante. No julgado, cujas razões de decidir adoto, diferenciou-se a competência relacionada ao juízo da recuperação judicial – adstrita a medidas constritivas que comprometam a preservação da empresa – da competência do juízo cível para processar cumprimento de sentença em desfavor da agravante, mormente quando o cumprimento de sentença é referente a créditos extraconcursais, que sequer figuraram na recuperação judicial, frise-se, atualmente encerrada”. (ID 72618349, voto relator). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008